Tribunal: TJBA
Processo: 0503470-20.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503470-20.2018.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: QUINTAS DE AREMBEPE INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA e outros

Advogado(s)
:
ADERBAL DA CUNHA GONCALVES NETO, BRUNO RODRIGUES DE FREITAS

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ADERBAL DA CUNHA GONCALVES NETO, BRUNO RODRIGUES DE FREITAS

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO ORDINÁRIA.
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA.
ESTADO DA BAHIA. EMPRESA QUINTAS DE AREMBEPE INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. INDENIZAÇÃO CONFIRMADA. DEFERIDA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA FINS DE DEPÓSITO.
DANOS MORAIS E
DESMEMBRAMENTO DE ÁREA
REJEITADOS.
APELAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA DESPROVIDA E APELAÇÃO DA EMPRESA QUINTAS DE AREMBEPE PROVIDA PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME
Trata-se de apelações cíveis interpostas contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária promovida por QUINTAS DE AREMBEPE INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA em face do ESTADO DA BAHIA, com fundamento em alegada desapropriação indireta de três glebas de terra utilizadas pelo ente público na construção da Rodovia Estadual BA-530 (Via Atlântica), sem o devido pagamento da indenização acordada administrativamente. A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando o Estado ao pagamento da indenização de R$ 885.623,28, e indeferindo o pleito de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Análise da legalidade e legitimidade do domínio privado sobre as áreas desapropriadas, a validade da sentença frente à alegada ausência de resposta a quesitos complementares, a existência de indenização devida pela ocupação da área, a possibilidade de antecipação de tutela para depósito judicial do valor indenizatório, bem como a análise de pedido de danos morais e desmembramento de área.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar de nulidade da sentença suscitada pelo Estado foi rejeitada, haja vista a juntada do laudo complementar que respondeu integralmente aos quesitos formulados pelo ente público, afastando qualquer alegação de cerceamento de defesa ou ausência de fundamentação.

Domínio privado da área reconhecido com base em robusto laudo pericial (ID 193366197 e ID 237716087), que confirma a titularidade da autora sobre os imóveis mediante registros imobiliários legítimos (inscrições 0000104911, 0000106657 e 0002018839), não infirmados por qualquer prova técnica contrária apresentada pelo Estado.

Negado provimento à apelação do Estado da Bahia, por ausência de elementos probatórios que infirmem a conclusão técnica quanto à legitimidade dominial da autora ou demonstrem a natureza devoluta das terras expropriadas.

Apelação da empresa parcialmente provida. Acolhido o pedido de antecipação de tutela para que o valor indenizatório seja depositado em conta judicial, garantindo-se a efetividade do julgado. Indeferidos os pedidos de desmembramento e de indenização por danos morais, por ausência de prova específica quanto à ocorrência de fracionamento formal da propriedade e à existência de abalo moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Rejeita-se a preliminar de nulidade.
No mérito,
nega-se provimento à apelação do ESTADO DA BAHIA
e
dá-se provimento parcial à apelação da empresa QUINTAS DE AREMBEPE INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA
, para o fim exclusivo de
conceder a antecipação de tutela, determinando o depósito judicial da indenização fixada em sentença
, mantidos os demais termos do decisum, inclusive quanto à improcedência dos pedidos de desmembramento da área e de danos morais.

Tese:

É devida indenização por desapropriação indireta quando comprovada, mediante laudo pericial robusto e registros dominiais válidos, a propriedade privada sobre imóvel utilizado pelo Poder Público sem o devido processo expropriatório, sendo legítimo o pedido de antecipação de tutela para depósito judicial do valor indenizatório, desde que ausente impugnação técnica idônea e mantida a improcedência de pedidos não comprovados, como danos morais e desmembramento físico da propriedade.

Vistos, relatados e discutidos os autos de APELAÇÕES SIMULTÂNEAS, n.
0503470-20.2018.8.05.0039
, da Comarca de Camaçari, em que figuram, como Apelantes e Apelados simultâneos, o ESTADO DA BAHIA, e

QUINTAS DE AREMBEPE INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO da empresa QUINTAS DE AREMBEPE INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA., nos termos do voto condutor.

MM 07